Tribunal: TJBA
Processo: 8054262-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8054262-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): LUANA MORENO SOUTO (OAB:BA32903-A), FREDERICO TAVARES TAMBON (OAB:BA28325-A) AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI (OAB:SP177046-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, INTENSIVO E ESPECIALIZADO. MÉTODOS TERAPÊUTICOS ESPECÍFICOS (DENVER, PROMPT E INTEGRAÇÃO SENSORIAL). URGÊNCIA TERAPÊUTICA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA INADEQUADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À MATÉRIA ACERCA DA COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, a qual: (i) concedeu parcialmente a gratuidade da justiça; (ii) determinou a intimação das partes e do Ministério Público para manifestação sobre eventual competência da Vara da Infância e Juventude; e (iii) postergou a análise da tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar especializado, sob o fundamento de ausência de negativa de cobertura e necessidade de comprovação da inadequação da rede credenciada. 2. O Agravante sustenta ser portador de transtorno global do desenvolvimento, com prescrição médica detalhada e urgente de tratamento intensivo e especializado, cuja não realização poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento neurológico, postulando a concessão integral da gratuidade da justiça e o custeio do tratamento pela operadora. II. Questão em Discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido quanto ao capítulo relativo à competência do juízo de origem; (ii) estabelecer se o Agravante faz jus à gratuidade da justiça em sua integralidade; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (iv) verificar a subsistência dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar recursal. III. Razões de Decidir 4. Não se conhece do recurso quanto à matéria de competência, por ausência de decisão na origem, o que configuraria supressão de instância e ausência de interesse recursal. 5. O julgamento colegiado do Agravo substitui a decisão monocrática anterior, acarretando a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração, que devem ser julgados prejudicados. 6. A gratuidade da justiça deve ser concedida integralmente ao menor impúbere, cuja hipossuficiência é presumida, sendo irrelevante a capacidade financeira de seus representantes legais, especialmente quando evidenciado nos autos o elevado custo do tratamento terapêutico e do plano de saúde, que compromete substancialmente o orçamento familiar. 7. A concessão parcial da gratuidade, com redução de 90% (noventa por cento) das custas, revela contradição lógica e ausência de fundamentação idônea, pois o reconhecimento da hipossuficiência impõe a concessão integral do benefício, sob pena de afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 8. A probabilidade do direito está demonstrada pelo relatório médico circunstanciado, que prescreve tratamento multidisciplinar, intensivo e especializado, cuja definição compete ao médico assistente. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado para transtornos do desenvolvimento, não cabendo à operadora interferir na terapêutica. 10. A indicação de clínica inapta, aliada à inércia da operadora diante da comunicação da inadequação, configura negativa tácita de cobertura. 11. Incumbe à operadora comprovar a adequação e a disponibilidade de sua rede credenciada, sendo indevida a imposição de prova negativa ao consumidor, em observância ao artigo 373, II, do CPC, e artigo 6º, VIII, do CDC. 12. A legislação aplicável assegura a cobertura integral do tratamento necessário, inclusive fora da rede credenciada, mediante reembolso integral, quando inexistente prestador apto. 13. O perigo de dano está caracterizado, diante do risco concreto de prejuízo irreversível ao desenvolvimento da criança, agravado pelo elevado custo do tratamento, que pode inviabilizar sua continuidade, sem a intervenção judicial imediata. 14. A ausência de tratamento imediato compromete o resultado útil do processo e justifica a concessão da tutela de urgência. 15. A medida é reversível do ponto de vista econômico, devendo prevalecer a proteção à saúde do menor. 16. A decisão liminar recursal deve ser confirmada, com fixação de prazo, multa e previsão de reembolso integral para assegurar sua efetividade. 17. Impõe-se a reforma integral da decisão agravada. IV. Dispositivo E Tese 18. Recurso parcialmente conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão agravada; Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de recurso quanto a matéria não decidida na origem, sob pena de supressão de instância. 2. O menor impúbere possui presunção de hipossuficiência que assegura a concessão integral da gratuidade da justiça. 3. A indicação de rede credenciada inadequada e a inércia da operadora configuram negativa tácita de cobertura. 4. Compete ao plano de saúde comprovar a adequação de sua rede credenciada, sendo vedada a imposição de prova negativa ao consumidor. 5. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente. 6. É devido o custeio do tratamento fora da rede credenciada, com reembolso integral, quando inexistente prestador apto. 7. A urgência do tratamento de transtornos do desenvolvimento em crianças autoriza a concessão de tutela de urgência diante do risco de dano irreversível. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV, LXXIV; 93, IX; 227. CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; 300; 373, II. CDC, arts. 6º, VIII; 47. Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 13; 12, I, “b”; 35-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2002778/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2541292/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação nº 8193103-75.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03.12.2025; TJBA, Apelação nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 28.08.2024; TJBA, AI nº 8037542-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054262-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante A. R. F. P. (menor impúbere), representada por sua genitora, RAFAELA FLORENCIO DE SOUZA, e como Agravado SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, julgando PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos, nos termos do Voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA